Tribunal: STF
Processo: RE 73809
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-27
Data de publicação: 1973-09-27

Ementa:
O FUNDAMENTO DA FALTA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM DEIXOU DE SER
ATACADO PELO PRIMEIRO RECORRENTE, APLICAÇÃO DA SÚMULA 283.
VIA DE CONSEQUENCIA NÃO E DE SE CONHECER DO SEGUNDO RECURSO,
DO MESMO RECORRENTE.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIA DE JUSTIÇA.
E DA ESSENCIA DO CONCURSO QUE A NOMEAÇÃO SE FAÇA EM OBEDIENCIA A
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SALVO EM RELAÇÃO AO CONCURSO PARA INGRESSO
NA MAGISTRATURA DE CARREIRA (PARAGRAFO 1., DO ART. 97 E ART. 144,
INC. I, DA LEI MAGNA).
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 67, DA LEI ESTADUAL N. 7.250, DE
21.11.68, QUE MODIFICOU O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 254, DA LEI
6.400, DE 22.11.66: PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO
RECORRENTE.